Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716002-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELINO FARIAS DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO POR DECISÃO DO STF. EFEITOS EX TUNC. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. Ação proposta por policial militar reintegrado à corporação por decisão do STF, que reconheceu a nulidade de seu desligamento. Pedido de reconhecimento do direito à contagem do tempo de afastamento como tempo de serviço para fins de reserva remunerada. Sentença de procedência reconhecendo o direito à contagem integral do tempo de serviço. 3. O Distrito Federal interpôs recurso inominado, sustentando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a demanda se refere ao cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, cuja competência seria da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. 4. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, alegando que o art. 119, §2o, da Lei no 7.289/1984 (Estatuto da PMDF) determina que o policial militar reincluído recomeça a contagem do tempo de serviço a partir da data da reinclusão. Argumentou que a decisão do STF limitou-se à reinclusão no curso de formação, sem tratar de efeitos previdenciários, e que o período de afastamento não pode ser computado como tempo de serviço, conforme precedentes das Turmas Recursais e do TJDFT III. Questão em Discussão 5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; ii) analisar a possibilidade de contagem do tempo de afastamento, por força de decisão judicial posteriormente anulada, como tempo de serviço para fins previdenciários, diante da reintegração com efeitos ex tunc. IV. Razão de Decidir 6. A presente demanda não se confunde com o cumprimento de sentença proferida no mandado de segurança originário, pois trata de ato administrativo superveniente — o indeferimento do cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários —, o que afasta a alegada prevenção da 6a Vara da Fazenda Pública. A causa versa sobre matéria de direito já pacificada, não havendo complexidade que justifique a remessa a outro juízo. Preliminar rejeitada. 7. A reintegração administrativa determinada pelo STF possui efeitos retroativos, impondo a recomposição integral dos direitos funcionais do servidor. 8. A negativa da Administração em computar o tempo de serviço, após reconhecer remuneração e promoções retroativas, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao "venire contra factum proprium". 9. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a contagem do tempo de afastamento em casos de reintegração judicial. Precedentes: Na forma da jurisprudência do STJ, "anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse". Nesse sentido: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008); Acórdão no 1300643, Desembargador JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível /TJDFT, Data de Julgamento em 11/11/2020 e Publicado no DJE em 02/12/2020, sem página cadastrada; Acórdão 1936172, 0715159-13.2023.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024. V. Dispositivo 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” “JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do recorrido à contagem do tempo de serviço entre 11/02/1998 e 10/09/2006 para fins previdenciários, em razão de reintegração determinada pelo STF com efeitos ex tunc. 3. O embargante sustenta omissão quanto à análise do princípio do juiz natural, da vedação constitucional à contagem de tempo ficto e da ausência de contribuição previdenciária no período de afastamento. Requer efeito infringente e prequestionamento. O recorrido apresentou contrarrazões, alegando inovação recursal e ausência de vícios no acórdão. 4. Contrarrazões apresentadas. III. Questão em Discussão 5. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre fundamentos constitucionais e legais que, segundo o embargante, impediriam a contagem do tempo de afastamento como tempo de serviço efetivo, além da viabilidade de prequestionamento para fins de recurso extraordinário. IV. Razão de Decidir 6. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. As questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, com base na jurisprudência dominante do STJ e do TJDFT. 7. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural configura inovação recursal, não sendo possível sua apreciação em sede de embargos de declaração. 8. A vedação à contagem de tempo ficto prevista no art. 40, §10, da Constituição Federal não se aplica ao caso de reintegração por nulidade do desligamento, conforme jurisprudência consolidada. 9. Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o Tema 800 do STF, que reconhece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis. Assim, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE. V. Dispositivo 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, XXXVII, LIII, LV, LIV; art. 40; 93, IX da CRFB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de procedência reconhecendo o direito à contagem integral do tempo de serviço, afrontou os princípios do devido processo legal, bem como o princípio que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão, tem-se que não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestionadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal examinar a existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei no 7.289/1984, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “A reintegração administrativa determinada pelo STF possui efeitos retroativos, impondo a recomposição integral dos direitos funcionais do servidor. 8. A negativa da Administração em computar o tempo de serviço, após reconhecer remuneração e promoções retroativas, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao "venire contra factum proprium”. Para afastar tal conclusão, necessária a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal